Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. JUSTO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. DESCONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO. ABANDONO APARENTE DO IMÓVEL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC).
2. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse.
2. A aquisição da posse pelos réus/apelantes, oriunda da cadeia possessória irregular, bem como em razão da inexistência de construções ou benfeitorias no imóvel, demonstram que a alegada posse, caso existente, é injusta e clandestina (art. 1.200 do Código Civil).
3. O autor/apelado, por seu turno, conquanto também não tenha conferido qualquer função social ao terreno, ostenta justo título, consistente na comprovação da propriedade por meio de escritura pública registrada no fólio imobiliário, logo, é legítimo proprietário e, nessa condição, exerce a melhor posse.
4. Igualmente, o autor/apelado tomou as medidas judiciais cabíveis assim que teve conhecimento da disputa judicial possessória sobre o imóvel de sua propriedade nos autos dos processos n. 0702627-42.2020.8.07.0008 e n. 0702333- 87.2020.8.07.0008, de forma que não há se falar em perda da posse, nos termos do art. 1.224 do Código Civil.
5. Com relação ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, este não procede, pois atuaram no limite da defesa dos direitos que entendem possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido.